Tribunal: TJES
Processo: 0002015-41.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002015-41.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: HUGO BARBOSA MARQUES e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. JUÍZO DE ORIGEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1. “A decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

2. Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a materialidade do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesões corporais. Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável atuação dos recorrentes para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

3. Não se desconhece o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se a relação dos recorrentes possivelmente na traficância no bairro BNH de Cima, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas. O receio de represálias, portanto, pode justificar mudança de versão dos depoimentos ou até a inexatidão dos prestados em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

4. O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do ora recorrente no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

5. Esta eg. Primeira Câmara Criminal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos em favor de advogado dativo em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

dois

recursos em sentido estrito interpostos por
HUGO BARBOSA MARQUES e FABRÍCIO PACHECO DE SOUZA
(vulgo “Fafá” em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal
0002015-41.2022.8.08.0011
, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou os acusados para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos 121, §2°, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (em relação a vítima Rafael) e, pelo crime conexo, do art. 129, caput, do Código Penal (em relação a vítima José Augusto), na forma do art. 69 do Código Penal.

As defesas, nas respectivas razões recursais apresentadas, objetivam a despronúncia dos recorrentes, por insuficiência probatória. A defesa de Fabrício Pacheco de Souza, pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira OAB –ES 20475).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão Id. 9079711, mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de

dois

recursos em sentido estrito interpostos por
HUGO BARBOSA MARQUES e FABRÍCIO PACHECO DE SOUZA
(vulgo “Fafá” em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação penal
0002015-41.2022.8.08.0011
, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
pronunciou os acusados para ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos 121, §2°, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (em relação a vítima Rafael) e, pelo crime conexo, do art. 129, caput, do Código Penal (em relação a vítima José Augusto), na forma do art. 69 do Código Penal.

As defesas, nas respectivas razões recursais apresentadas, objetivam a despronúncia dos recorrentes, por insuficiência probatória. A defesa de Fabrício Pacheco de Souza, pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogada dativa (Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira OAB –ES 20475).

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Decisão Id. 9079711, mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

Narra a peça acusatória que:

(...) no dia 23 de maio de 2021, por volta das 15 horas, na Rua Anita Freitas Santiago, bairro Monte Cristo, nesta cidade, os denunciados, agindo em comunhão de designios e com evidente
animus necandi
, tentaram matar as vítimas Rafael Ribeiro Santana e José Augusto Dias Alexandre, com disparos de arma de fogo, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, conforme laudo de lesões corporais de José Augusto à fl. 13 do IP nº 044/2021.

Infere-se dos autos que Rafael era amigo de Ítalo Pires, que praticava o tráfico de drogas no bairro BNH "de cima". Consta que Ítalo era rival dos denunciados na promoção do tráfico e foi morto supostamente em meio a disputas, em 02/10/2010. Sendo assim, após sua morte, o grupo criminoso dos acusados decidiu matar todos os integrantes do bando de Ítalo, a fim de tomarem para si o ponto de venda que pertencia a ele.

Nesse contexto, no dia dos fatos, a vítima Rafael estava em um ponto de ônibus no endereço supracitado quando os denunciados passaram a bordo de um veículo Celta, cor vermelha, dirigido por HUGO, momento em que FABRICIO desembarcou do veículo e passou a efetuar disparos de arma de fogo em direção a Rafael, atingindo-o nas costas.

A vítima José Augusto, que passava pelo local, também foi atingida na perna. Infere-se que os acusados assumiram o risco de matar José Augusto, que não tinha relação com a "guerra de tráfico".

Vale ressaltar que Rafael, mesmo ferido, conseguiu correr até o UPA do bairro Marbrasa, onde recebeu os devidos cuidados.

Ato contínuo, FABRICIO adentrou novamente o veículo conduzido por HUGO e ambos se evadiram.

Nesse cenário, os recorrentes foram pronunciados para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, §2°, I, III e IV c/c art. 14, II, do Código Penal (em relação a vítima Rafael) e, pelo crime conexo, do art. 129, caput, do Código Penal (em relação a vítima José Augusto), na forma do art. 69 do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

As respectivas defesas pugnam pela despronúncia dos recorrentes, por insuficiência provatória.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Ao analisar o caderno processual eletrônico, constato que a
materialidade
do delito se encontra evidenciada pelo boletim unificado e pelo laudo de lesões corporais.

Do mesmo modo, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para
provável atuação dos recorrentes
para a prática dos crimes descritos na exordial acusatória.

Em juízo
, a vítima José Augusto Dias Alexandre narrou toda dinâmica dos fatos, desde o momento em que ouviu disparos de arma de fogo até o momento em que foi alvejado, apontando que a empreitada criminosa foi praticada por duas pessoas que se evadiram com um Celta vermelho, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) eu estava vindo do Caiçara, atravessei a rua, pois moro no Monte Cristo (...) eu estava passando em frente a uma casa de ração e escutei um barulho tipo um tiro (...) no sentindo a avenida Jones dos Santos Neves e subindo (...) quando eu escutei o barulho, eu me assustei e olhei para trás (...) nessa hora apontou um rapaz correndo, em seguida apontou outro com um capûs na cabeça, tipo uma touca ninja e uma arma de fogo na mão (...) não sei qual arma era, não conheço arma, nunca coloquei as mãos em arma (...) quando eu vi a cena, eu me apavorei e tentei correr, mas tropecei no meu chinelo e cai no chão (...) quando eu caí no chão, o rapaz que estava armado disparou duas ou três vezes (...) em seguida ele continuou correndo, eu não olhei para onde ele foi, sei que eu vi um carro vermelho, que para mim era um Celta (...) nas não sei se quem estava dirigindo era homem ou mulher (...) o que disparou eu também não sei dizer, ele usava uma touca ninja na cabeça (...) se colocarem o acusado na minha frente, eu não sei dizer (...) eu sei que eu senti alguma coisa queimando na minha perna, para mim era alguém pedra que pegou na hora cm que eu cai (...) eu levantei assustado, apavorado e fui embora para a minha casa (...) na ida eu senti minha perna ardendo um pouco, quando eu cheguei em casa e fui ver, tinham dois furos na minha calça (...) quando eu tirei a calça, eu vi que tinha passado igual um arranhão, como se tivesse queimado (...) eu fui para o UPA e expliquei para a moça que atende a situação, o médico me atendeu e falou que a bala tinha passado de raspão (...) no local havia um policial, ele conversou comigo, pegou meus documentos, meus dados (...) quando eu estava sendo atendido a moça informou que o outro rapaz tinha chegado lá (...) eu pedi a ela para não deixar que ele me visse e disse que não queria vê-lo, eu fiquei com medo (...).

Esse contexto narrado pela vítima supramencionada está em consonância com o depoimento prestado pela vítima Rafael Riberio Santana que, perante a autoridade policial, disse que estava sendo alvo dos recorrentes e que os disparos foram praticados pelo recorrente Fabrício, conforme se extrai do excerto abaixo:

Que o declarante comparece novamente neste Especializada de livre e espontânea vontade para relatar que vem sendo alvo de tentativas de homicídios perpetradas pelos nacionais FABRICIO PACHECO vulgo FAFA, HUGO MARQUES vulgo HUGUINHO, VANDERSON BRAGA, vulgo VANDINHO e RAFAEL VERIDIANO. Que o declarante era amigo pessoal de ITALO PIRES morto em 02/10/2020 sendo que o declarante tem ciência de que os autores do crime seriam VANDERSON BRAGA e RAFAEL VERIDIANO. Que na época em que foi inquirido sobre os fatos o declarante teve medo de dizer o que sabia pois que temia por sua vida, todavia desde então não teve paz e que por 2 vezes foi atingido por disparos de arma de fogo sendo que a primeira vez ocorreu em 17/10/2020, onde estava próximo ao bar do Careca, no Coramara quando um veiculo Gol de cor branca passou próximo ao declarante e que de dentro do veiculo alguém efetuou disparos de arma de fogo e que o declarante foi atingido nas costas e na cintura, Que em tal ocasião o declarante não conseguiu ver o atirador mas que acredita que foram os mesmos indivíduos devido a guerra que estavam travando contra os amigos de ITALO PIRES e que o veiculo era idêntico ao carro usado por FABRÍCIO PACHECO. Que no ultimo dia 23/05/2021 o declarante estava em um ponto de ônibus próximo ao Scarpi, na entrada do bairro Monte Cristo quando um veículo Celta de cor Vermelha passou com os nacionais FABRICIO PACHECO vulgo FAFA e HUGA MARQUES vulgo HUGUINHO e que FAFA desferiu disparos de arma de fogo contra o declarante que foi atingido nas costas endo conseguido correr e que foi atendido no UPA do bairro Marbrasa. Que a sua cunhada de nome LAURIENE foi quem socorreu o declarante e que LAURIENE é casada com seu irmão RODRIGO RIBEIRO SANTANA e que por isso pode ter ocorrido engano no UPA e consequentemente na ocorrência gerada pela PM. Que após o fato o declarante soube que uma outra pessoa fora atingida durante este ataque e que o mesmo o declarante conhece de vista como sendo JOSE AUGUSTO e que já frequentou a mesma igreja que o mesmo, mas que não estavam juntos e que não possuem nenhuma relação. Que JOAO AUGUSTO fora atingido por engano e que o alvo era o declarante mesmo. Que o declarante esclarece que sempre foi amigo de ITALO PIRES e que tem ciência que o mesmo movimentava a venda de drogas na quadra do BNH de Cima e que devido a tal fato iniciou uma guerra devido a disputa pela venda de drogas no local citado. Que FABRICIO PACHECO, VANDERSON, RAFAEL VERIDIANO e HUGO são de um grupo rival e que passaram a dar ataques em todos os amigos de ITALO a fim de tomarem conta da venda de drogas no bairro BNH de Cima. Que quando sofreu a primeira tentativa o declarante acredita que foi perpetrada pelo mesmo bando pois que havia comparecido para prestar esclarecimentos no inquérito que apura a morte de ITALO PIRES (IP 88/2020) alguns dias antes do fato.
Que o declarante teme por sua vida e resolveu apresentar a situação abertamente orientado por sua família
.

Vale ressaltar que a referida vítima disse, ainda, na esfera policial que
“temia muito por sua vida”
.

Em juízo
, a vítima Rafael Ribeiro Santana se retratou, dizendo que não sabe quem efetuou os disparos.

A testemunha Aloir da Silva e o informante Evandro José Rangel, arroladas pela defesa do recorrente Hugo Barbosa Marques, em nada acrescentaram aos autos, limitando-se a ressaltar as qualidades do respectivo recorrente.

Na esfera policial, o recorrente Hugo Barbosa Marques confessou a prática delitiva, apontando que praticou o crime na presença do recorrente Fabrício, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) Que o interrogado reconhece que tentou matar RAFAEL, um amigo de VINICIUS e do falecido ÍTALO, ocorrido no bairro CAIÇARA próximo ao CAPAAC, no ano de 2021 e que em tal dia estava dirigindo seu veículo CELTA de cor vermelha e que FABRICIO PACHECO estava na companhia do interrogado.

Entretanto, em

interrogatório judicial
, negou a autoria delitiva.

Da mesma forma, o recorrente Fabrício Pacheco de Souza, em
interrogatório judicial
, negou a prática dos crimes.

A despeito de tais negativas, não vejo razão para afastar a decisão de pronúncia dos recorrentes.

Não desconheço o entendimento perfilhado pelo STJ segundo o qual não se admite a pronúncia estribada unicamente em elementos coligidos em sede inquisitiva (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Entretanto, não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. Ressalte-se
a relação dos recorrentes possivelmente na traficância no bairro BNH de Cima
, o que resulta no temor infligido sobre diversas testemunhas.

O receio de represálias, portanto, pode justificar mudança de versão dos depoimentos ou até a inexatidão dos prestados em juízo, mas não é capaz de afastar os fundamentos e requisitos da decisão de pronúncia.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio tentado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há
indícios
suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium

causae
.

Noutro giro, esta eg. Primeira Câmara Criminal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos em favor de advogado dativo em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento.

Nesse sentido: TJES, Rese n. 0015676-54.2012.8.08.0006 e 0001366-67.2020.8.08.0069.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.